Tribunal: STF
Processo: ARE 1527764
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro interpõe agravo (eDoc 22), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 20) que, à anotação de incidência do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 17) manejado em face de acórdão (eDoc 14) assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROVA DE SUFICIÊNCIA INTELECTUAL. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS COMBATENTES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CAS/2020. LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO. ÍNDICIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS CANDIDATOS. IMPOSSIBILIDADE. Apelante que foi eliminado do certame por ato administrativo, motivado por levantamento estatístico, que apontou a existência de indícios de fraude na prova de suficiente intelectual, aplicada na sala 29 do Colégio Edmundo Bittencourt, visando o ingresso no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos Combatentes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – CAS/2020. Sentença que julgou improcedente o pedido, haja vista a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo não ter sido infirmada pelo autor, ora apelante, assim como ser poder dever da administração pública anular seus próprios atos quando eivados de vício. Ato administrativo que, apesar de ter sido precedido de prévio processo administrativo, de natureza cautelar, no qual foram realizadas diligências que corroboram os fortes indícios de fraude no processo seletivo, não aponta, de forma individualizada e pormenorizada, a conduta e o grau de participação de cada candidato. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Generalidade do ato que tem o condão de violar, igualmente, o princípio da isonomia, atribuindo àqueles que eventualmente não tenham participado da fraude o mesmo tratamento daqueles que efetivamente tenham praticado. Não é minimamente razoável e proporcional que todos os candidatos de uma mesma sala respondam por atos ilícitos de terceiros. A não individualização da conduta dos supostos fraudadores viola o princípio da presunção de inocência, aplicável também aos processos administrativos sancionatórios. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que deve ser afastada. Sentença que merece reforma para julgar procedente os pedidos. Parecer da Procuradoria de Justiça em igual sentido. Precedente deste Tribunal. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária. Sustentando violação aos arts. 1º, 5º, 2º, 37, da Constituição Federal, argumenta que:



    Data máxima vênia, o v. acórdão parece ignorar os princípios insculpidos no caput do art. 37 da Constituição da República, que norteiam toda a Administração Pública. Isso porque admitir a participação do autor no CAS I 2020 implica em notório prejuízo à moralidade administrativa, à legalidade e à isonomia na carreira.



    Ressalte-se que os fatos tratados na demanda foram divulgados na grande imprensa com inegáveis reflexos perante a sociedade, circunstância que reforça a necessidade de a Corporação dar uma resposta imediata e adequada aos valores de sua história institucional e aos princípios norteadores da Administração Pública. 



    Nessa esteira, a existência de concretas indicações de fraude gera o poder-dever de autotutela por parte do Poder Público, que dispõe de discricionariedade para utilizar os métodos à sua disposição para aferir fraude no concurso, desde que adequados, e invalidar 8 seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais (S. 473 do STF). 



    Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso (eDoc 34), em parecer assim resumido: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS COMBATENTES DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO (PMERJ). EXCLUSÃO DO CERTAME COM BASE EM INDÍCIOS DE FRAUDE NA PROVA DE SUFICIÊNCIA INTELECTUAL. PLEITOS DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO CERTAME E PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTES DO PROCESSO SELETIVO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA PELO TJ/RJ. RE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO INDEVIDAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA QUE SE RECONHECE. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O órgão fracionário estadual, para decidir a controvérsia, se amparou nos elementos fático-probatórios, bem como na interpretação de legislação local (Instrução Normativa GCG nº 26, de 27.08.2019), conforme indicam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal à aferição de eventual ofensa do ato administrativo de eliminação sumária e cautelar do autor, participante do processo seletivo do CAS/2020 na sala 29 do Colégio Edmundo Bittencourt, aos princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, da isonomia e da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Com efeito, verifica-se que o ato administrativo impugnado, através do qual se eliminou todos os candidatos que realizaram a prova de suficiência intelectual para ingresso no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos Combatentes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – CAS/2020, na sala 29 do Colégio Edmundo Bittencourt, publicado no Boletim PM n° 008 de 14 de janeiro de 2020 (index 435, fls. 34/36), teve como motivação o “vasto levantamento estatístico” que constatou “indícios veementes da existência de irregularidades durante a prova do CAS/2020, especificamente ocorridas na sala 29 do Colégio Edmundo Bittencourt”.



    Em que pese o referido ato administrativo ter sido precedido de prévio processo administrativo, de natureza cautelar, no qual foram realizadas diligências que corroboram os fortes indícios de fraude no processo seletivo, o ato de eliminação não aponta, de forma individualizada e pormenorizada, a conduta e o grau de participação de cada candidato, inviabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    A prova produzida, portanto, indica que pode ter havido fraude no referido certame, mas não prova que a parte autora dela participou. 



    Esse quadro atrai a incidência dos óbices contidos nos enunciados n.s 279 e 280 da Súmula do Supremo. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o RE 1.332.642-AgR, Ministro Presidente, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE CERTAME. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente